Tribunal: TJSP
Processo: 2027529-91.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta omissão e contradição no julgamento de Agravo de Instrumento – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.